Tribunal: STF
Processo: RE 777504
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Ação rescisória. Estabilidade reconhecida em decisão judicial anterior não alcançada pela rescisória. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 



    1. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório da controvérsia, entendeu que a pretensão do autor da ação rescisória era rediscutir matéria que já teria sido oportunamente debatida em outra ação, não alcançada pela rescisória.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.